Tribunal: TJPA
Processo: 0003481-64.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003481-64.2015.8.14.0006

APELANTE: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO, RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S/A

APELADO: CARLOS BEGOT DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos por Ribeiro Cordeiro Indústria e Comércio S/A contra o acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência proferida em Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de Carlos Begot da Rocha. A autora alegava turbação possessória consistente na destruição de cerca em imóvel que dizia possuir, não logrando, contudo, comprovar os requisitos do art. 561 do CPC/2015.

2 – A embargante aponta a existência de (a) omissão quanto ao termo inicial da contestação, com suposta revelia do recorrido; (ib omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a posse; (c) omissão quanto à matrícula do imóvel, a indicar posse decorrente do domínio; e (d) contradição entre os fundamentos do acórdão no que tange à utilização de contrato de promessa de compra e venda como prova de posse.

3 – Não há omissão quanto à alegação de intempestividade da contestação, pois a decisão colegiada enfrentou expressamente o tema, com base em certidão nos autos e reconhecimento da preclusão.

4 – Inexistente omissão quanto à análise de provas, uma vez que o acórdão apreciou o conjunto probatório de forma global, sendo desnecessária a referência individualizada a cada documento.

5 – A matrícula do imóvel, enquanto prova de propriedade, é irrelevante para a configuração da posse fática, nos termos do art. 561 do CPC, não se configurando omissão.

6 – Não há contradição no uso do contrato de promessa de compra e venda como meio de prova da posse do recorrido, sem que isso implique em julgamento sobre o domínio do imóvel, matéria estranha à via possessória.

7 – Os embargos opostos não evidenciam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se, na verdade, como tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível em sede de embargos declaratórios.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇAO CÍVEL Nº 0003481-64.2015.8.14.0006
RECORRENTE: RIBEIRO CORDEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
RECORRIDO: CARLOS BEGOT DA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RIBEIRO CORDEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, representada por sua Diretora Presidente, Sra. Rosemary Xerfan Cordeiro, contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
negou provimento à Apelação Cível interposta
, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada em desfavor de CARLOS BEGOT DA ROCHA.

Na origem, a autora sustentou ser legítima possuidora de imóvel no qual desenvolvia atividade comercial. Alegou ter ocorrido turbação possessória por parte do requerido, consubstanciada na destruição de cerca erguida no local, fato que ensejou o ajuizamento da ação possessória, com pedido de tutela liminar, a qual foi deferida pelo juízo a quo. A decisão, contudo, foi posteriormente revogada, culminando com sentença de improcedência da demanda, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse e inexistência de esbulho ou turbação.

Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível, arguindo, em preliminar, a intempestividade da contestação ofertada pelo requerido, requerendo a decretação de sua revelia. No mérito, sustentou que jamais perdera a posse do bem e que a sentença recorrida incorreu em erro ao valorar questões atinentes à propriedade do imóvel, o que seria impertinente à via possessória. Alegou, ainda, a nulidade do contrato de promessa de compra e venda utilizado como fundamento da decisão.

O acórdão embargado, relatado por esta magistrada,
afastou a preliminar de intempestividade
, destacando que a certidão juntada aos autos atestava a tempestividade da contestação, cujo termo inicial fora corretamente computado a partir da juntada do mandado de citação. No mérito, reconheceu-se que a autora não logrou comprovar os requisitos do art. 561 do CPC/2015, especialmente no que tange à posse e à turbação, reconhecendo-se, com base na prova pericial e documental, que a área objeto da controvérsia correspondia àquela objeto de contrato de promessa de compra e venda em favor do apelado.

Em suas razões recursais (ID 22948319), a Embargante aponta a ocorrência de
três omissões
e
uma contradição
:

Omissão quanto à alegação de que o recorrido teria comparecido espontaneamente aos autos antes da juntada do mandado de citação, o que, segundo a embargante, seria o termo inicial para a contagem do prazo da contestação. Assim, entende ser configurada a revelia.

Omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a posse da embargante, tais como comprovantes de pagamento de IPTU, contas de energia elétrica, boletim de ocorrência e fotos/vídeos anexados na inicial e ao ID 13437312.

Omissão quanto à matrícula do imóvel, que indicaria propriedade em nome da embargante e, portanto, a posse decorrente desta.

Contradição entre os fundamentos do acórdão, que, ao mesmo tempo em que afirma ser impertinente a discussão sobre o domínio na via possessória, utiliza o contrato de promessa de compra e venda como fundamento para reconhecer que o recorrido detém a “melhor posse”, invocando assim
elementos de natureza dominial
.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes
, para que sejam sanadas as omissões e eliminada a contradição, e, consequentemente, seja reformado o acórdão embargado, com o provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões (ID 22948492), o embargado, Carlos Begot da Rocha, sustenta que os embargos opostos têm nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios. Alega que não há omissão ou contradição no julgado, uma vez que todas as questões levantadas foram devidamente enfrentadas no voto condutor. Ressalta que a tempestividade da contestação foi atestada por certidão nos autos e que a embargante não logrou comprovar a posse, conforme reconhecido na sentença e confirmado pelo laudo pericial.

Quanto à alegada contradição, sustenta que o acórdão não reconheceu o direito à posse com base em domínio, mas utilizou o contrato de compra e venda como elemento probatório da transferência da posse, perfeitamente admissível na via possessória, e que tal interpretação está em consonância com a doutrina e jurisprudência pátrias. Ao final, pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇAO CÍVEL Nº 0003481-64.2015.8.14.0006
RECORRENTE: RIBEIRO CORDEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
RECORRIDO: CARLOS BEGOT DA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento.

Cinge-se a controvérsia à análise das alegadas omissões e contradição apontadas pela embargante no acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação de manutenção de posse.

I - DA NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Preliminarmente, cumpre recordar que os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material verificados em decisão judicial. Não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco à rediscussão de questões já decididas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão com base nos elementos necessários à solução da lide.

II - DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO

A embargante sustenta omissão quanto à análise do comparecimento espontâneo do embargado antes da juntada do mandado de citação, o que configuraria revelia.

Tal alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da tempestividade da contestação, destacando que a certidão constante dos autos atestava sua regularidade temporal, com termo inicial corretamente computado a partir da juntada do mandado de citação.

A matéria já havia sido apreciada pelo juízo de origem em decisão saneadora, não impugnada oportunamente pela apelante, operando-se, portanto, a preclusão. Questões preclusas não demandam nova análise pelo tribunal, inexistindo omissão a ser sanada.

III - DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS

Alega a embargante que o acórdão teria sido omisso ao não analisar documentos específicos que comprovariam sua posse, tais como comprovantes de IPTU, contas de energia elétrica, boletim de ocorrência e material fotográfico.

A alegação é improcedente.

O julgado analisou o conjunto probatório de forma global, incluindo a prova pericial e documental, concluindo que a embargante não logrou demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente no que concerne à posse e à turbação. A fundamentação considerou adequadamente os elementos necessários à formação do convencimento, sendo desnecessária a referência individualizada a cada documento.

A ausência de menção expressa a peças específicas não configura omissão relevante quando a decisão está suficientemente fundamentada com base no contexto probatório analisado.

IV - DA IRRELEVÂNCIA DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE A MATRÍCULA

A embargante aponta omissão quanto à matrícula do imóvel, que indicaria propriedade em seu nome e, consequentemente, a posse decorrente do domínio.

O argumento é juridicamente inconsistente.

Nas ações possessórias, a proteção incide sobre a posse como situação fática, independentemente da titularidade dominial. O registro imobiliário, conquanto relevante para questões de propriedade, não tem pertinência imediata para a caracterização da posse efetiva.

O acórdão expressamente reconheceu que não se discutia a propriedade do bem, mas sim a posse fática, cuja ausência de comprovação foi devidamente fundamentada. Não há, pois, omissão a ser integrada.

V - DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO

Por fim, sustenta a embargante haver contradição entre os fundamentos do acórdão, que simultaneamente afirmaria ser impertinente a discussão dominial na via possessória e utilizaria o contrato de promessa de compra e venda para reconhecer que o embargado detém "melhor posse".

A alegação não se sustenta.

Inexiste contradição entre afirmar a impertinência da análise dominial e utilizar o contrato de compra e venda como elemento probatório da transferência da posse. O contrato constitui meio de prova lícito para demonstrar a tradição e o exercício possessório, sem que isso implique julgamento sobre questões de domínio.

A referência contratual serviu exclusivamente para evidenciar que o embargado exercia posse fática desde 2010, elemento relevante para a solução da lide possessória. Tal abordagem está em perfeita consonância com a natureza da ação e com a finalidade probatória dos instrumentos contratuais.

VI - DA AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES

Ainda que se admitisse, argumentando, alguma omissão formal nas questões suscitadas, nenhuma delas possui o condão de alterar o resultado do julgamento.

A conclusão do acórdão de que a embargante não comprovou os requisitos legais da ação possessória permanece inalterada, não se justificando, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

CONCLUSÃO

Os embargos de declaração opostos caracterizam-se como tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não se identificando omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar sua integração.

O acórdão embargado está suficientemente fundamentado e não apresenta os vícios alegados pela embargante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2025